Tribunal: TJBA
Processo: 8059344-78.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8059344-78.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Breno Dias de Alencar Advogado: Nestor Nérton Fernandes Távora Neto (OAB/BA 17.582) Advogado: Nelson da Costa Barreto Neto (OAB/BA N. 22.065) Advogada: Beatriz Andrade Candeias (OAB/BA N. 76.290) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Darrielle Costa Fernandes Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECADÊNCIA. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Breno Dias de Alencar contra decisão que rejeitou o reconhecimento da extinção da punibilidade, por decadência do direito de representação da vítima em relação ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve manifestação inequívoca da vítima apta a caracterizar a representação necessária à instauração da ação penal pública condicionada quanto ao crime de ameaça, à época dos fatos, e se o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em relação ao crime de ameaça, estaria prejudicado pela ausência de indiciamento específico pela autoridade policial. III. Razões de decidir 3. A Lei n. 14.994/2024, que tornou incondicionada a ação penal para o crime de ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica, não se aplica retroativamente por se tratar de lex gravior. 4. A jurisprudência do STJ e STF admite que a representação prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima, o que se verifica na espécie por meio do registro de boletim de ocorrência e declaração à autoridade policial. 5. A capitulação jurídica dos fatos é prerrogativa do Ministério Público, não estando a denúncia vinculada ao indiciamento realizado pela autoridade policial. 6. A Denúncia atendeu aos requisitos legais, descrevendo suficientemente os fatos e apresentando indícios de autoria e materialidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A manifestação inequívoca da vítima em boletim de ocorrência é suficiente para configurar representação nos crimes de ação penal pública condicionada. 2. O Ministério Público não está vinculado ao indiciamento realizado pela autoridade policial e pode oferecer denúncia com base nos elementos colhidos no inquérito." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV, 129, § 13º, e 147; CPP, arts. 38 e 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.517.074/SE; TJMG, HC 1.0000.18.015031-0/000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8059344-78.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.